Tribunal: TJMT
Processo: 1005044-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005044-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO DIAS BRENTINI - CPF: 409.779.258-03 (ADVOGADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005044-68.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECLUSÃO AFASTADA – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM SE TRATAR DA RESIDÊNCIA FAMILIAR DO EXECUTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da decisão, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

A questão – impenhorabilidade do bem de família - fundada na Lei n. 8.009/1990, constitui norma cogente e de ordem pública, que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia, de modo que sua alegação não preclui e pode ser conhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Provas dos autos que evidenciam que o bem constrito é utilizado como residência da executada e de sua família.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005044-68.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DJALMA VIEIRA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S.A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Djalma Vieira
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
Banco Safra S.A.
, indeferiu o pedido de levantamento de penhora do imóvel com matrícula n. 16.417 do CRI de Primavera do Leste.

Explica que o banco agravado indicou à penhora o imóvel com matrícula n. 16.417 do CRI de Primavera do Leste, de sua propriedade e de sua esposa, financiado pela Caixa Econômica Federal.

Complementa que ao ser intimado da penhora, defendeu se tratar de bem de família, no qual reside com sua esposa e dois filhos. Diz que apresentou faturas de conta de energia elétrica, comprovantes de residência, IPTU, dentre outros.

Aduz que o Juízo intimou para juntar certidão de cartório para comprovar se tratar do único imóvel de sua propriedade. Contudo, entende ser desnecessária tal apresentação, de sorte que impugnou a medida.

Reforça que o imóvel, há anos é a moradia do casal e seus filhos, inclusive foi o local onde sua esposa foi citada da ação, como certificado por oficial de justiça, o que pode ser comprovado, do mesmo modo, pela ata notarial.

Alerta que o reconhecimento da impenhorabilidade, nos termos da Lei 8.009/90, não está condicionado à prova de o bem penhorado ser o único de propriedade do devedor, mas sim ao fato da constrição judicial ter sido realizada sobre o imóvel no qual a parte reside.

Reforça que o ônus de provar que o devedor tem outros imóveis é do credor.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel com matrícula n. 16.417 do CRI da comarca de Primavera do Leste, por se tratar bem de família.

Efeito suspensivo concedido. (id 81465454)

Contraminuta (id 84189958). Argui que a discussão acerca da impenhorabilidade do bem se encontra preclusa. Sustenta, de outra via, a ofensa ao princípio da dialeticidade. Assevera, por sua vez, que o agravante colaciona junto a este recurso documento não apresentado ao Juízo de origem. Neste ponto, aduz que o recurso não pode ser conhecido sob o risco de incorrer em supressão de instância. No mérito, alega que não está comprovado se tratar de bem de família. Assevera se tratar de penhora de direitos aquisitivos de promessa de compra e venda com alienação fiduciária e que o agravante não comprovou se tratar do único imóvel de sua propriedade utilizado para moradia. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005044-68.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco Safra S.A., indeferiu o pedido de levantamento de penhora do imóvel com matrícula n. 16.417 do CRI de Primavera do Leste.

De início, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Assim se diz, porque os agravantes impugnaram os fundamentos da sentença, em particular no que toca a impenhorabilidade do imóvel.

Discute-se, no caso, o levantamento de penhora que recai sobre imóvel de propriedade do agravante, Djalma Vieira, sob a alegação de tratar-se de bem de família.

Anota-se por importante, que a questão – impenhorabilidade do bem de família - fundada na Lei n. 8.009/1990, constitui norma cogente e de ordem pública, que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia, de modo que sua alegação não preclui e pode ser conhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição como reconhece o C. STJ:
a impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, desde que não ultimada a arrematação (STJ. 2a Seção. AR 4.525/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 13/12/2017; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 196.236/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 03/04/2018, STJ. 3a Turma. REsp 1114719/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 23/06/2009.).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTO DE PROVA NOVO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. A ausência de impugnação de fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na Súmula no 283/STF.

4. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem, que, a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu que houve a demonstração da condição de bem de família do imóvel penhorado, encontra o óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1741794/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 07/05/2021)

Assim, também:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA - Decisão que rejeitou a impugnação à penhora incidente sobre metade ideal dos direitos aquisitivos que a executada detém em imóvel alienado fiduciariamente, no qual alega residir com sua família - Irresignação -
Alegação de IMPENHORABILIDADE por tratar-se de BEM DE FAMÍLIA - Matéria de ordem pública - Arguição admissível em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por simples petição, não estando sujeita à preclusão temporal
- Crédito perseguido na execução oriundo do descumprimento do Acordo de Cessão de Quotas de Sociedade, cuja natureza não excepciona a regra da impenhorabilidade - Provas dos autos que evidenciam que o bem constrito é utilizado como residência da executada e de sua família - Incidência da Lei no 8.009/1990 - IMPENHORABILIDADE do bem de família reconhecida - Proteção da entidade familiar e o seu direito à moradia, conforme preceitos constitucionais, que se estende aos direitos da devedora sobre imóvel alienado fiduciariamente - Reconhecimento da impenhorabilidade dos direitos aquisitivos que é de rigor - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2295908-71.2020.8.26.0000; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/04/2021; Data de Registro: 20/04/2021)

Na hipótese, a penhora recaiu sobre o imóvel registrado sob a matrícula n.
16.417 do CRI de Primavera do Leste, que se encontra em alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal.

E, no caso, os documentos colacionados pelo agravante (faturas de energia elétrica e carnê de IPTU) ao impugnar a penhora, se mostram eficientes a demonstrar que se trata da moradia do agravante e sua família.

Não fosse isso, chama atenção o fato de que a esposa do executado, ora agravante, foi citada da ação exatamente no endereço do imóvel sub judice, o que revela a sua utilização pelo núcleo familiar.

A toda evidência, tais documentos se mostram eficientes para comprovar que o imóvel penhorado constitui, em verdade, bem de família. E a corroborar com a prova colacionada no Juízo, nesta sede recursal o agravante apresentou Ata Notarial que constata que o imóvel é a residência do agravante. (id 81126145)

Chama atenção, de outra via, que na Declaração de Imposto de Renda do agravante, documento colacionado pelo banco agravado nesta via, consta como endereço do agravado, exatamente a localização do imóvel objeto de penhora. Realça-se, ademais, não se visualizar qualquer outro imóvel que possa configurar como sua residência.

Logo, a realidade fática da condição de bem de família restou suficientemente demonstrada, porquanto os documentos constantes dos autos atestam que o agravante reside no referido bem.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reconhecer o imóvel com matrícula n. 16.417 do CRI de Primavera do Leste, como bem de família, portanto, impenhorável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021